Tribunal: TJSP
Processo: 0001774-07.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Controvérsia acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Ausência de "efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito" (inciso I) e

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Controvérsia acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Ausência de "efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito" (inciso I) e "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (inciso II), nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil – Requisitos que, por concorrentes, devem estar presentes no momento da instauração – Requerimento de instauração do IRDR, ademais, formulado por Juiz de Direito, quando a norma de regência (art. 978 do CPC) exige haja, no Tribunal, causa pendente de julgamento (recursos, remessa necessária ou processos de competência originária dos tribunais), estabelecendo verdadeiro pressuposto de instauração do IRDR, isso significando que excluído se proceda em processo que ainda esteja em primeiro grau – Precedentes do Órgão Especial – Incidente não conhecido.

Incidente não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000135771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0001774-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é requerente MM JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no
0001774-07.2019.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO
11o Ofício Cível Proc. no 1026113-77.2014.8.26.0100
REQUERENTE -
MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
Interessados -
EME Locação de Bens e Estandes Ltda., NURION FS
Indústria e Comércio de Correias Ltda. e Simonetta Landolina
V O T O No 29.847
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Juízo de admissibilidade Controvérsia
acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao
pagamento de honorários advocatícios em incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
julgado
improcedente Ausência de “efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica” (inciso II), nos termos do
art. 976 do Código de Processo Civil Requisitos que, por
concorrentes, devem estar presentes no momento da
instauração
Requerimento de instauração do IRDR,
ademais, formulado por Juiz de Direito, quando a norma de
regência (art. 978 do CPC) exige haja, no Tribunal, causa
pendente de julgamento (recursos, remessa necessária ou
processos de competência originária dos tribunais),
estabelecendo verdadeiro pressuposto de instauração do
IRDR, isso significando que excluído se proceda em
processo que ainda esteja em primeiro grau Precedentes
do Órgão Especial Incidente não conhecido.
Incidente não conhecido.
Trata-se de “incidente de resolução de demandas repetitivas”
requerido pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Capital, com apontamento
da seguinte questão de direito (art. 926, 976, I e II, e 977, I, CPC:
“Questão: Nos casos de rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, e apesar do silêncio do § 1o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, é cabível a condenação do vencido
ao pagamento de honorários advocatícios em proveito do vencedor?”
Alega o requerente: a) a questão de direito é extremamente corriqueira
nas Varas Cíveis e vem sendo resolvida de modos diametralmente opostos pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmaras de Direito Privado deste Tribunal; b) ambas as posições são embasadas e
podem ser extraídas do texto legal, cabendo a este Tribunal definir qual é a melhor
interpretação a ser seguida; c) “reuniu dez v. Acórdãos do último semestre cinco
para cada posição e tomou o cuidado de selecionar dez Câmaras distintas, sem
repetição”; d) tal providência demonstra que a divisão de entendimentos é ampla na
Seção de Direito Privado desta Corte; e) quanto ao requisito do § 4o do art. 976 do
CPC, esclarece “não ter encontrado qualquer julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça analisando a questão ora suscitada”.
O E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado
determinou a distribuição do presente incidente ao Órgão Especial, “por abordar
matéria processual, de competência não privativa de qualquer das Seções deste e.
Tribunal” (fls. 84).
Os autos, então, vieram a mim distribuídos (fls. 96).
É o relatório.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), dispõe:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução
de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
“I
efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito:
“II risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
“(...)”
Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido
ao presidente de tribunal:
“I pelo juiz ou relator, por ofício;
“II pelas partes, por petição;
“III pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública,
por petição.
“Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com
os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos
pressupostos para a instauração do incidente.”
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela
uniformização de jurisprudência do tribunal.
“Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o
incidente.”
2. A instauração do IRDR, segundo dispõe o art. 976, requer “efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica” (inciso II). Requisitos esses que, por concorrentes, devem ser simultâneos.
O suscitante trouxe dez acórdãos desta Corte tratando da fixação de
honorários advocatícios em prol do vencedor em caso de rejeição de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sendo cinco deles no sentido do
cabimento e cinco em sentido contrário.
No sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios: AI
2080983-25.2018.8.26.0000, Relator Des. WALTER CESAR EXNER; 36a Câmara
de Direito Privado, j. 30.08.2018; AI 2260383-96.2018.8.26.0000, Relator Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE, 23a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2018; AI
2203743-73.2018.8.26.0000, Relator Des. SÉRGIO GOMES, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 26.10.2018; AI 2211262-02.2018.8.26.0000, Relator Des. SIMÕES DE
VERGUEIRO,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04.12.2018;
e
AI
2211951-46.2018.8.26.0000, Relator Des. ROBERTO MAC CRACKEN, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2018.
E no sentido contrário, ou seja, do não cabimento dos honorários
advocatícios: AI 2172182-31.2018.8.26.0000, Relator Des. PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2018; AI
2161861-34.2018.8.26.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2018; AI 2159385-23.2018.8.26.0000, Relator
Des. HENRIQUE RODRIGUES CLAVISIO, 18a Câmara de Direito Privado, j.
23.10.2018;
AI
2159258-85.2018.8.26.0000,
Relator
Des.
MARCONDES
D'ANGELO,
25a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
10.10.2018;
e
AI
2119835-21.2018.8.26.0000, Relator Des. GIL COELHO, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 23.08.2018.
Os dez acórdãos trazidos, embora revelando posições divergentes a
respeito da questão (possibilidade ou não de arbitramento de verba honorária no
caso de rejeição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica), não
representam nem indicam a “efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”, nem o “risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, incisos I e II, CPC).
Significa não se verificar efetiva repetição de processos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
controvérsia sobre a mesma questão de direito. Não há “litigiosidade de massa” para
que se instaure o “incidente de resolução de demandas repetitivas”.
Ausente, pois, efetiva repetição de processos (art. 976, I, do CPC).
Por outro lado, pela mesma razão, não se identifica o “risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, II, CPC). A manifestação
jurisprudencial nos casos indicados na proposta diz respeito a poucos casos, não
demonstrando o que a experiência vem de testemunhar, a efetiva repetição de
processos veiculando a mesma questão de direito.
Como já decidiu este C. Órgão Especial:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

Controvérsia sobre o início da contagem do prazo para oposição de
embargos de terceiro (art. 675 do CPC). Alegação de divergência no
âmbito deste Eg. Tribunal Incidente visando uniformizar a matéria.
Inadmissibilidade. Não observados os requisitos para instauração de IRDR
(art. 976, I e II do CPC). Ausência de efetiva repetição de processos com
controvérsia sobre a mesma questão de direito, ou risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica. Inviável a admissão do incidente.
Incidente não admitido”. (IRDR 2112603-55.2018.8.26.0000, Relator o E.
Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, j. 26.09.2018).
Assim discorreu o eminente Relator Desembargador EVARISTO
DOS SANTOS (no referido IRDR 2112603-55.2018.8.26.0000), com a percuciência
habitual:
“a) Efetiva repetição de processos.
“Consoante doutrina autorizada, destina-se o IRDR a
pacificar situações de litigiosidade de massa, sendo necessário haver a
efetiva multiplicidade de feitos sobre uma mesma questão de direito.
“Confira-se:
“... o Código de Processo Civil de 2015 instituiu
uma nova técnica processual destinada à litigiosidade de massa, o
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR, arts. 976 a
987). Objetiva-se, com o incidente, fixar entendimento que resolva
questão jurídica (de direito material ou processual) repetida em
inúmeros processos, o qual será aplicado no julgamento de todos
os casos presentes e futuros em que esteja presente a controvérsia,
evitando-se a quebra de isonomia entre os jurisdicionados e
gerando segurança jurídica na interpretação e aplicação do
direito” (grifei FREDIE DIDIER JR. e SOFIA TEMER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Julgamento de Casos Repetitivos” Col. Grandes Temas do Novo
CPC”
coord. FRÉDIE DIDIER JÚNIOR e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA Ed. JusPodivm 1a ed. 2017 p.
227/228).
“O incidente de resolução de demandas repetitivas
IRDR
é um mecanismo de solução coletiva de conflitos,
delineado na tentativa de trazer racionalização e eficiência diante
dos conflitos de massa, para realizar a árdua tarefa de julgar os
litígios envolvendo direitos individuais homogêneos.” (ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES e LARISSA CLARE
POCHMANN DA SILVA “Precedentes” Col. Grandes Temas
do Novo CPC” coord. Geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR Ed.
JusPodivm 2015 p. 567 e 583).
“O incidente autorizado pelo art. 976 do NCPC é
um instrumento processual destinado a produzir eficácia
pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de
tese aplicável a todas as causas em que se debata a mesma questão
de direito. Com tal mecanismo se intenta implantar uniformidade
de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em
situação igual àquela disputada no caso padrão.” (HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR “Processo nos tribunais e meios de
impugnação às decisões judiciais Cap. 18: Regime das demandas
repetitivas no novo Código de Processo Civil” Col. Grandes
Temas do Novo CPC” coord. geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR
Ed. JusPodivm 2016 p. 425/426).
“Porém, tal não é o caso dos autos.
“Ora, não se nega a existência de algum debate no âmbito
deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito da questão início da contagem de
prazo para oposição de embargos de terceiro art. 675 do CPC.
“De um lado, já se decidiu que, a contagem do prazo para
interposição dos embargos de terceiro se dá a partir da ciência inequívoca e
comprovada da execução e constrição antes da adjudicação, arrematação ou
alienação particular (AC no 9262889-72.2008.8.26.0000 - v.u. j. de 13.12.11
- Rel. Des. ARALDO TELLES; AC no 9065473-96.2008.8.26.0000 - v.u. j.
de
29.02.12
-
Rel.
Des.
SALLES
ROSSI;
AC
no
0008095-84.2012.8.26.0006 - v.u. j. de 16.09.13 - Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO; AC no 2065536-70.2013.8.26.0000 - v.u. j. de 05.02.14 - Rel.
Des. BONILHA FILHO; AC no 9000002- 91.2010.8.26.0153 - v.u. j. de
09.02.15
-
Rel.
Des.
ÁLVARO
TORRES
JÚNIOR;
AC
no
1.000.257-43.2016.8.26.0294 - v.u. j. de 29.06.16 - Rel. Des. ANA DE
LOURDES
COUTINHO
SILVA
DA
FONSECA;
AC
no
1001519-45.2016.8.26.0450 - v.u. j. de 02.04.18 - Rel. SÉRGIO RUI; AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no 1025606-17.2017.8.26.0002 - v.u. j. de 17.04.18 - Rel. Des. JOÃO
PAZINE NETO).
“De outro lado, há decisões aplicando o termo final previsto
no art. 675 do CPC/15 dispositivo correspondente ao art. 1.048 do
CPC/1973 (AC no 0011842-82.2008.8.26.0038 v.u. j. de 18.09.13 Rel.
Des. GRAVA BRAZIL; AC no 0038826-89.2010.8.26.0602 - v.u. j. de
28.11.13
-
Rel.
Des.
ERSON
DE
OLIVEIRA;
AC
no
0005265-79.2012.8.26.0319 - v.u. j. de 25.05.15 - Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO; AC no 0000564-53.2013.8.26.0412 - v.u. j. de
16.12.15 - Rel. Des. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA; AC no 0196827-92.2011.8.26.0100 - v.u. j. de 24.10.16 - Rel.
Des. REBELLO PINHO; AC no 0020444-50.2012.8.26.0223 - v.u. j. de
07.02.17 - Rel. Des. TERCIO PIRES; AC no 2009204-44.2017.8.26.0000 -
v.u. j. de 21.06.17 - Rel. Des. 21.06.17 Rel. Des. COUTINHO DE
ARRUDA; AC no 1001302-45.2016.8.26.0565 - p.m.v. de 30.05.17 - Rel.
Des. CARMEN LÚCIA DA SILVA; AC no 1002527-30.2014.8.26.0126 -
v.u. j. de 23.04.18 - Rel. Des. REBELLO PINHO).
“Contudo, situação está longe de caracterizar litigiosidade de
massa a demandar pacificação via IRDR.
“Ausente o requisito de múltiplos julgados. Debate ainda se
afigura incipiente. Claramente prematuro pretender fixar tese encerrando a
questão, máxime considerando que parte considerável dos julgados a
respeito foi proferida sob a égide do CPC/73, sendo prudente aguardar as
discussões sobre a matéria à luz do novo diploma processual.
“Como já se observou neste Eg. Tribunal, “... não basta
indicar três ou quatro julgados com conclusões diversas para que se
considere como preenchido o pressupostos de 'efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito”
(IRDR no 2.055.153-91.2017.8.26.0000 v.u. j. de 21.06.17 Rel. Des.
GOMES VARJÃO).
“Ademais, consoante lição aplicável ao caso:
“... é necessária uma maturação no debate jurídico a
respeito da questão jurídica para que só então seja instaurado o
incidente de resolução de demandas repetitivas. O dissenso inicial a
respeito da mesma questão jurídica, apesar de ofender a isonomia e a
segurança jurídica, é essencial para uma maior exposição e mais
aprofundada reflexão sobre todos os entendimentos possíveis a
respeito da matéria (..) A instauração, dessa forma, precisa de
maturação, debate, divergência...” (grifei DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES
“Novo Código de Processo Civil
Comentado” Ed. JusPodivm 2a ed. 2017 p. 1.629).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Em suma, tal como em recente caso julgado pela C. Turma
Especial Privado 1, “...não comprovou o requerente a existência de
multiplicidade de processos a serem julgados com discussão única e
exclusivamente da mesma questão de direito, não bastando para isso a
citação de alguns julgados desta C. Corte, ainda que com entendimentos
antagônicos.” (grifei IRDR no 2.062.037-39.2017.8.26.0000 v.u. j. de
04.08.17 Rel. Des. RUI CASCALDI).
“Manifestamente ausente o requisito do art. 976, I, do
CPC.”
“b) Segurança jurídica e isonomia.
“Tampouco restou observado o requisito do art. 976, II do
CPC “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.
A esse respeito:
“Procura-se pôr fim à indefinição e à oscilação
jurisprudencial que tendem a instigar a litigiosidade, pois alguns
litigantes e sentem encorajados a demandar sem razão ou a resistirem a
pretensões legítimas na crença de que a sorte na distribuição do processo a
um determinado órgão jurisdicional poderá determinar um desfecho
favorável do litígio.”
“(...)
“A tese jurídica fixada no IRDR tem como objetivo
assegurar a isonomia e a segurança jurídica, fornecendo uma mesma
resposta jurisdicional a todos os processos, individuais ou coletivos, que
versem sobre idêntica questão de direito na área de jurisdição do tribunal.”
(ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES e LARISSA
CLARE POCHMANN DA SILVA - “Precedentes” Col. Grandes Temas
do Novo CPC” coord. geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR Ed. JusPodivm
2015 p. 567 e 583).
“Ora, inexiste qualquer risco à isonomia ou à segurança
jurídica.
“Manutenção do debate sobre a tempestividade dos embargos
de terceiro não instiga absurda litigiosidade. Ademais, à primeira vista, não
há risco de violação grave a direito, até porque “a utilização de embargos de
terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi
turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la
por meio de ação de reintegração (RSTJ 158/249)” (THEOTÔNIO
NEGRÃO in “Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor” Ed. Saraiva 2018 49a ed. nota 8 ao art. 675 p. 668).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Em resumo, não caracterizado risco à segurança jurídica.
“Tampouco configurado risco à isonomia.
“Ainda que haja decisões conflitantes neste C. Tribunal,
evidente a necessidade de respeitar o princípio da legalidade. Isto porque o
art. 675 CPC/15 assim como o art. 1.048 do CPC/73 é claro quanto ao
termo inicial da contagem de prazo (“Os embargos podem ser opostos a
qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em
julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de
execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura
da respectiva carta.”). A eventual ciência anterior definiria o termo inicial
do prazo para os embargos, após a arrematação e demais atos mencionados
no art. 1.048 do CPC/73 ou art. 675 do CPC.
“O entendimento do Eg. STJ, ao que parece, não diverge do
texto legal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO.
ART. 1.048 DO CPC/1973. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA N.
83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Nos termos da jurisprudência
desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após
a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha
conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início
com a imissão do arrematante na posse do bem' (AgRg no AREsp
n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 3/2/2014). 2. No
caso, o Tribunal de origem julgou em conformidade com a
jurisprudência desta Corte ao afastar intempestividade dos
embargos opostos por terceiro que teve ciência da execução com a
penhora do bem, considerando que não ocorreu nenhum dos atos
previstos no art. 1.048 do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no Ag Int no AREsp 879.210/RS j. de
21.06.18 Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA).
“Por essas razões, descabido falar em risco à isonomia.
“Em suma, ausente o requisito do art. 976, II do CPC.
“Portanto, à luz dos fundamentos ora expostos, é caso de não
admitir o incidente.”
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE
APELAÇÃO QUANDO HÁ SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECURSO
LIMITA-SE AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS CONTENDO A MESMA
CONTROVÉRSIA REQUISITO NÃO PREENCHIDO A EXISTÊNCIA
DE ALGUNS JULGADOS DESTA CORTE, AINDA QUE COM
ENTENDIMENTOS
ANTAGÔNICOS,
NÃO
É
SUFICIENTE
A
CARACTERIZAR A MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS QUE ENSEJA A
UNIFORMIZAÇÃO QUE O INCIDENTE VISA PROPORCIONAR

LEGITIMIDADE, ADEMAIS, PARA O REQUERIMENTO DO INCIDENTE
CONFERIDA, DENTRE OUTROS, ÀS PARTES, NOS TERMOS DO
ARTIGO 977, II, DO CPC ROL TAXATIVO QUE NÃO ABRANGE A
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS MILITANTES NA CAUSA INCIDENTE
INADMITIDO.”
(IRDR
2038304-10.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 11.04.2018).
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR)
PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONTROVÉRSIA
ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE APELAÇÃO
QUANDO O RECURSO DISCUTIR APENAS A MAJORAÇÃO OU
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 4o,
INCISO II, § 2o, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003) AUSÊNCIA DE
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM CONTROVÉRSIA SOBRE
A MESMA QUESTÃO DE DIREITO OU RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA DIVERGÊNCIAS PONTUAIS
QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA NORMALIDADE DA FORMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO IRDR
NÃO PREENCHIDOS (ART. 976, INCISOS I E II DO CPC

PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL INCIDENTE
NÃO CONHECIDO. A existência de alguns julgados desta Corte, ainda que
com entendimentos divergentes, não é suficiente a caracterizar a
multiplicidade de processos que enseja a uniformização que o incidente visa
proporcionar.”
(IRDR
2231329-85.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador RENATO SARTORELLI, j. 28.11.2018).
3. Por outra parte, o incidente foi suscitado por Juiz de primeiro grau,
indicação não havendo de que haja causa pendente de julgamento no tribunal.
ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES e SOFIA TEMER
(in “Comentários Ao Código De Processo Civil
Arts. 926 a 1.072
Parte
Especial”, Coordenador CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Saraiva Jur, 2017, págs.
207/213), comentando o art. 977 e ss. do Código de Processo Civil, desenvolvem
ampla análise doutrinária a respeito da “possibilidade (ou não) de instauração (do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR) a partir do primeiro grau”, registrando as posições diferentes ou divergentes
acerca do tema.
Embora o art. 977, I, do Código de Processo Civil autorize o juiz a
promover a instauração do incidente, certo é que, no art. 978, ao tratar da
competência para o julgamento, expressamente dispõe, em seu parágrafo único, que
“o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária
de onde se originou o incidente”.
Portanto, tendo o órgão julgador que julgar, igualmente, “o recurso, a
remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o
incidente”, necessária a existência de causa pendente de julgamento no Tribunal,
situação não configurada neste caso.
Aliás, o mesmo artigo 978 do estatuto processual, ao exigir haja, no
Tribunal, causa pendente de julgamento (recursos, remessa necessária ou processos
de competência originária dos tribunais), estabeleceu verdadeiro pressuposto de
instauração do IRDR, o que, malgrado por princípio não contenha a lei palavras
inúteis, significa que excluída a instauração em processo que ainda esteja em
primeiro grau.
Dentre as posições doutrinárias de início referidas há a que admite a
instauração pretendida neste caso, com dizer que a decisão do Tribunal criaria norma
em abstrato a ser levada em consideração pelo Juiz no julgamento em primeiro grau,
sem embargo do efeito vinculante que a decisão da Corte exerce sobre todos os
Juízes sob a sua jurisdição. Mas, admite a mesma orientação, com o perigo de
antecipar manifestação com tal efeito quando a matéria ainda não sofreu o necessário
amadurecimento com a efetiva repetição de decisões num sentido ou noutro ao
exame da questão jurídica em debate.
De qualquer sorte, admitida que seja a instauração do incidente por
juiz de primeiro grau, necessária seria a avocação do feito para o órgão que julgará o
incidente, nesse caso deslocando competência e suprimindo instância, pois o mesmo
órgão, como prevê a lei, também seria responsável pelo julgamento do caso concreto,
sem que houvesse prévia e necessária análise em primeiro grau.
Aliás, no sentido de que a instauração se dá apenas a partir de
processos nos tribunais é que editado pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis os Enunciados nos 342 e 344, tratando do art. 976 do Código de Processo Civil:
Enunciado no 342: “O incidente de resolução de demandas
repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de
competência originária”.
Enunciado n. 344: “A instauração do incidente pressupõe a
existência de processo pendente no respectivo tribunal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade previstos no
artigo 976, I e II, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição liminar do
incidente.
4. Ante o exposto, não conheço do incidente.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente